Tribunal: TJSP
Processo: 2230382-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO DEVEDOR. ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. É sabido que o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe expressamente que são

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO DEVEDOR. ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. É sabido que o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe expressamente que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Presume a lei que os salários se destinam à manutenção de quem os aufere, devendo ser considerados, portanto, impenhoráveis. Frise-se que os elementos nos autos evidenciam que os benefícios recebidos pelo devedor não superam o patamar estabelecido no § 2o, do art. 833 do CPC. Aliás, a informação existente é de que os dois benefícios somados são de 2 salários-mínimos. A concessão do benefício da gratuidade da justiça implica, tão somente, na isenção temporária ao benefciário de sua execução (art. 98, § 3o, do CPC.